Tribunal: STF
Processo: Rcl 40151
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/95. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de Reclamação proposta por Massa Falida de Engelminas Construções Elétricas LTDA, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República e no artigo 156 do RISTF, contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista 0010330-77.2016.5.03.0037.
    2. A reclamante sustenta que a autoridade reclamada negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei nº 8.987/1995, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, vulnerando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF.
    3. Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015. Quanto aos requisitos para a tutela de urgência, argumenta:
    a) a plausibilidade do direito reside na orientação consolidada no âmbito deste STF quanto à questão em discussão, que confirma a interpretação do direito a ser adotada; e
    b) o perigo da demora na prestação jurisdicional constata-se da possibilidade de execução provisória do julgado, uma vez que pende de julgamento apenas recurso sem efeito suspensivo.
    4. No mérito, requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.
    5. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em decorrência do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A controvérsia objeto da reclamação consiste em aferir se o Juízo reclamado, ao reconhecer a ilicitude de contrato de terceirização de serviços relacionados à atividade-fim de empresa de serviço de energia elétrica, teria afastado o art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 com fundamento extraído da Constituição Federal, em afronta ao mencionado verbete vinculante desta Suprema Corte.
    2. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.
    3. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada (destaquei):
    “EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUISITOS. A indenização por dano moral e material decorrente do contrato de trabalho pressupõe a existência de um ato ilícito praticado pelo empregador, de um prejuízo suportado pelo ofendido e de um nexo de causalidade entre a conduta antijurídica do primeiro e o dano experimentado pelo último, a teor dos art. 186 e 927 do Código Civil e 7º, XXVIII, da CRFB/88.
    [...]
    O reclamante prestou serviços em favor da segunda reclamada como ajudante de eletricista.
    Com a devida vênia de entendimento contrário, para este relator, não há como reconhecer a ilicitude na terceirização perpetrada pela Cemig. Isto porque está amparada em lei, no caso específico, pela Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição da República. 
    Com efeito, trata-se de situação equivalente àquela das terceirizações no setor de telecomunicações, também autorizado pela Lei Geral de Telecomunicações. Veja-se que o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95 é expresso, a saber: [...]
    A terceirização sob exame está amparada por regular procedimento licitatório, além de se reportar a tarefas periféricas, fora do núcleo da sua dinâmica empresarial. Conforme evidenciado nas diversas lides submetidas a esta Justiça Especializada, a terceirização não foi apenas de mão-de-obra, mas do próprio serviço ou atividade, autêntica terceirização, com a transferência apenas de atividades-meio, a confirmar que a primeira reclamada não atuou como mera empresa interposta fornecedora de mão-de-obra. Nesse sentido aponta o contrato de prestação de serviços celebrado pelas reclamadas, que discrimina as atividades transferidas à empresa prestadora (Id. 2d19cca). [...]
    Diante do exposto, daria provimento aos recursos, no tópico, para reconhecer a licitude da terceirização, afastar a isonomia e a incidência dos ACT aplicáveis aos empregados da Cemig, excluindo da condenação o pagamento de todos os benefícios previstos na norma coletiva, a saber: diferenças salariais, tíquete refeição, ajuda de custo para gozo das férias e PLR. 
    Todavia, este Eg. TRT, em sua composição plena, ao apreciar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 00085-2014-066-03-00-5-IUJ, decidiu, por maioria de votos, que é ilícita a terceirização de serviços de instalação e reparação de redes, cabos e linhas elétricas e que o óbice ao reconhecimento de vínculo empregatício com a tomadora dos serviços não impede o reconhecimento da isonomia. Por considerar pertinente, passo à transcrição da Tese Jurídica Prevalecente nº 5:
    ‘CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE REDES, CABOS, LINHAS ELÉTRICAS E OUTRAS ATIVIDADES AFINS. ATIVIDADE-FIM. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. RESPONSABILIDADE. 
    I - É ilícita a terceirização de serviços de instalação e reparação de redes, cabos e linhas elétricas, o que inclui a ligação e a religação na unidade consumidora, instalação, reforço, reparo ou manutenção de ramais, alimentadores, transformadores, postes, equipamentos de segurança e cabos, pois constituem atividade-fim ao desenvolvimento das empresas distribuidoras de energia. Diante da nulidade do contrato de trabalho firmado com a prestadora de serviços, pessoa jurídica de direito privado, forma-se o vínculo de emprego diretamente com a tomadora, responsável solidária pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas ao empregado. Inaplicável, nessa hipótese, o § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95.
    II - O óbice ao reconhecimento de vínculo empregatício com a tomadora de serviços integrante da Administração Pública Indireta (inciso II e § 2º do art. 37 da CR/88) não a isenta de, com base no princípio constitucional da isonomia, responder subsidiariamente pelos direitos assegurados aos empregados da empresa prestadora, por força da aplicação da OJ 383 da SBDI - I do C. TST e ante a configuração de sua conduta ilícita. Inteligência do art. 927 do Código Civil, da OJ 383 da SBDI - I e do item IV da Súmula 331, ambos do TST.’ (grifei)
    O contrato celebrado entre as rés tinha como objeto, dentre outras, atividades como construção e manutenção de linhas e ramais de distribuição de energia, bem como ligação, desligação, religação e inspeção de unidades consumidoras (Id. a739b58 - Pág. 1). 
    Nesse sentido, para este E. Regional e, também, para o C. TST, a despeito de a terceirização ilícita não produzir o reconhecimento de vínculo empregatício com a Administração Pública, em face da vedação expressa contida na CRFB/88 (art. 37, II e § 2º), a tomadora dos serviços responde subsidiariamente pelas parcelas inadimplidas pela empresa prestadora de serviços, nos termos da Súmula 331, II e V, do Col. TST.
    Nesse passo, não se faz necessário apurar identidade de atribuições entre autor e ajudantes ou eletricistas da CEMIG para o reconhecimento dos direitos convencionais dos empregados da CEMIG em geral, na medida em que a ilicitude da terceirização já atrai esta consequência. 
    Posto isto, mantém-se a sentença quanto ao reconhecimento da ilicitude da terceirização e tratamento isonômico do reclamante em relação aos empregados da tomadora de serviços, notadamente quanto aos benefícios previstos nos instrumentos normativos. [...]”
    4. Entendo não haver, na decisão reclamada, declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade a ensejar violação do Princípio da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10, tendo em vista a atuação meramente interpretativa do Juízo reclamado acerca do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, no que diz com a possibilidade de terceirização das atividades no setor elétrico à luz das normas e princípios do Direito do Trabalho.
    5. Registro, porém, que a 1ª Turma desta Suprema Corte, por maioria - vencida esta Relatora -, concluiu, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento do aludido verbete vinculante em casos como o presente. Refiro-me, inter plures, aos seguintes precedentes:
    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 27.173 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Redator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.6.2018).
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo Interno em Reclamação. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.” (Rcl 27.169 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.6.2018).
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Terceirização. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 22.882 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ªTurma, DJe 12.6.2018)
    6. Idêntica linha de fundamentação extraio dos seguintes julgados singulares: Rcl 34773, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 14.10.2019, Rcl 36952 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019, Rcl 35728, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 27.9.2019, Rcl 36576, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 09.10.2019, Rcl 37204, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 07.10.2019, Rcl 33833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 1º.4.2019, Rcl 33431, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 28.3.2019, Rcl 33839 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 27.3.2019, Rcl 33671 MC, Rel. Min. Celso de Mello,Dje 25.3.2019, Rcl 33775, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 27.3.2019, Rcl 33720 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 21.3.2019, Rcl 33624 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 18.3.2019, Rcl 33626 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 15.3.2019.
    7. Nesse contexto, entendo prudente, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acatar a compreensão majoritária deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer a existência de afronta à Súmula Vinculante 10 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.
    8. Diante do exposto, com esteio nos fundamentos acima esposados e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em obediência à Súmula Vinculante 10/STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora